Tribunal: TJDFT
Processo: 0733636-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733636-41.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MIGUEL PEPE FILHO RECORRIDOS: JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CDC. RESPONSABILIDADE. PATRIMÔNIO DE ADMINISTRADORES. I – Apenas os administradores da sociedade anônima e seus acionistas controladores podem ser responsabilizados pelos atos de gestão praticados pelas empresas devedoras. II – O CDC não exclui os administradores das empresas devedoras do alcance da responsabilidade consequente à desconsideração da sua personalidade jurídica. III – Agravo de instrumento parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, afirmando que o Sr. José Celso Gontijo, mesmo não figurando como sócio, exerce de forma ampla e ostensiva a direção e o controle de todo o grupo econômico. Assevera que a situação a que se aponta é exatamente a da aparência, porquanto, embora ele não conste nos instrumentos constitutivos, diante da notoriedade fática, de seu comando e influência, deve ser considerado responsável pela dívida, devendo ser incluído no polo passivo. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida (JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA) pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois “não incorre em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelo vencido, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.289.419/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 14/3/2024). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no apontado malferimento ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Em relação ao agravado, José Celso Valadares Gontijo, da análise dos autos, verifica-se que não figura como sócio das empresas executadas, nem detém cargo de direção nas referidas empresas. Portanto, não pode integrar o polo passivo do cumprimento de sentença” (ID. 51935399). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida (JOSÉ CELSO VALADARES GONTIJO, ANA MARIA BAETA VALADARES GONTIJO, JCVG PARTICIPAÇÕES S/A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CÉSAR DA SILVA DUTRA) sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016